Tribunal: TJMT
Processo: 1013226-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013226-38.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS REJEITADOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela devedor contra acórdão que manteve decisão do juízo de origem nos autos de execução fiscal, rejeitando alegação de excesso de execução. A embargante sustentou vícios no acórdão e pleiteou prequestionamento para interposição de recursos ao STJ e/ou STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, bem como a viabilidade de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Não foram constatados vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente os pontos controvertidos, rejeitando a alegação de excesso de execução com base na análise detalhada das memórias de cálculo apresentadas.

4. Os embargos de declaração não constituem instrumento para rediscutir o mérito da decisão, sendo inadmissíveis quando manifestam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

5. Quanto ao prequestionamento, não há necessidade de indicação expressa dos dispositivos legais debatidos, desde que o acórdão tenha abordado integralmente a matéria suscitada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A ausência de prequestionamento explícito não configura omissão quando a matéria foi devidamente apreciada no acórdão."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro; TJMT, N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa; STJ, EDcl no AREsp 645359, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que,
manteve inalterada a decisão proferida pelo
Juízo da
2a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT que
, nos autos da Execução Fiscal no
1006281-70.2017.8.11.0003
, que

indeferiu o pedido da recorrente relativo ao suposto excesso de execução.

Aduz que,
“acórdão tal como lançado não observou às regras expostas nas certidões de dívida ativa que instruem a inicial, o que acarretará excesso de execução e no enriquecimento ilícito do Município, o que em viola o quanto disposto no art. 525, § 1o, inciso V do Código de Processo Civil e art. 884, do Código Civil,”

Prequestiona a matéria para o fim de interposição de recurso ao STJ e/ou STF.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os vícios apontados e prequestionar a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório.

Isso porque, o acordão objurgado explicou de forma clara o motivo pelo qual entendeu pela ausência de comprovação acerca do excesso de execução, como cito:

“[...]
pela análise da memória de cálculo apresentada pela Fazenda Pública Municipal, no ID. 140015639 dos autos de origem (Execução Fiscal no
1006281-70.2017.8.11.0003
), é possível observar que,
não foi aplicado multa sobre o valor originário da dívida
, conforme quer fazer crer a parte ora recorrente.

Em relação a forma de atualização, constata-se pela memória de cálculo, que foi utilizado para correção monetária o INPC e em relação aos juros moratórios foi aplicado 1% ao mês, conforme regras expostas nas CDA ́s apresentadas com a inicial.

No que tange aos honorários advocatícios cobrados pelo exequente, pelo que se observa, eles se referem aos ônus sucumbenciais fixados nos autos em desfavor da executada pelo TJMT e STJ [...]

Destarte, uma vez que os percentuais dos honorários estabelecidos pelo TJMT e STJ foram observados na memória de cálculo apresentada, não há que se falar em ilegalidade em sua inclusão.

Além disso, insta consignar que, ao se atualizar as CDA ́s pelo Sistema de Cálculo disponibilizado pelo TJMJ (in:
https://siscalc.tjmt.jus.br/calculo
), utilizando os índices informados nos títulos executados (Atualização pelo INPC e Juros de Mora de 1% a.m.) e os honorários sucumbenciais fiados pelo TJ e STJ (10% + 15% dos 10% que somam 11,5%) e as datas iniciais e finais constantes no cálculo da Fazenda Pública Municipal, se alcança um valor bem próximo do que foi apresentado pela exequente [...]

E mais, pela análise da memória de cálculo apresentada pela Agravante, no Id. 214661197, é possível verificar que a diferença de R$ 203.614,17 (duzentos e três mil, seiscentos e quatorze reais e dezessete centavos) se deu em razão de dois fatores:
01)
a correção monetária pelo executado ter utilizado o índice disponível em 01/06/2023, ou seja, data anterior à do cálculo da Fazenda Municipal (07/07/2023);
02)
o executado não ter incluído em seu cálculo os juros moratórios de 1% ao mês.

Ressalta-se, todavia que, embora a Recorrente tenha excluído os juros moratórios em sua memória de cálculo, em suas razões recursais ele mesmo afirma ser legal a sua cobrança [...]

Deste modo, os argumentos relativos ao excesso de execução não merecem prosperar”.

Destarte, o presente aclaratório visa instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
[...].
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025